Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-42.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702267-42.2018.8.07.0020 RECORRENTE: G10 URBANISMO S/A RECORRIDO: VANESSA MARIA DE OLIVEIRA, MURILLO AQUINO DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. NECESSIDADE DE POSTERIOR AQUIESCÊNCIA DO CONSUMIDOR. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO À ARBITRAGEM. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) nas relações jurídicas envolvendo contrato de promessa de compra e venda de bens imóveis firmada entre consumidores promitente compradores e fornecedores promitente vendedores. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que com a promulgação da Lei de Arbitragem, passaram a conviver, em harmonia, três regramentos de diferentes graus de especificidade: (i) a regra geral, que obriga a observância da arbitragem quando pactuada pelas partes, com derrogação da jurisdição estatal; (ii) a regra específica, contida no art. 4o, § 2o, da Lei no 9.307/96 e aplicável a contratos de adesão genéricos, que restringe a eficácia da cláusula compromissória; e (iii) a regra ainda mais específica, contida no art. 51, VII, do CDC, incidente sobre contratos derivados de relação de consumo, sejam eles de adesão ou não, impondo a nulidade de cláusula que determine a utilização compulsória da arbitragem, ainda que satisfeitos os requisitos do art. 4o, § 2o, da Lei no 9.307/96. 3. O art. 4°, §2°, da Lei n. 9.307/1996 versa apenas sobre contratos de adesão genéricos, subsistindo a aplicação do art. 51, VII, do Código de Defesa do Consumidor às hipóteses em que o contrato, mesmo que de adesão, regule uma relação de consumo. 4. O art. 51, VII, do Código de Defesa do Consumidor veda a adoção prévia e compulsória da arbitragem no momento da celebração do contrato. 5. A utilização do procedimento arbitral nos contatos de consumo depende de aquiescência do consumidor posterior ao litígio. 6. Considerando que a validade da cláusula compromissória arbitral nas relações de consumo está condicionada à posterior concordância do consumidor no momento da instauração do litígio, tem-se, por consequência, que o ajuizamento de ação pelo consumidor perante o Poder Judiciário já é apto a caracterizar a sua discordância em submeter-se ao juízo arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe sua utilização compulsória. 7. Apelação provida. Sentença anulada. A recorrente alega violação ao artigo 4o, §2o, da Lei no 9.307/1996, sustentando que a cláusula compromissória não foi instituída de forma compulsória, e sim de maneira facultativa, razão pela qual os recorridos anuíram à cláusula de arbitragem, uma vez que assinaram no local indicado no contrato. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao indicado malferimento ao artigo 4o, §2o, da Lei no 9.307/1996, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1296620/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024